Tribunal: TJSP
Processo: 1028233-50.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PEDIDO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PEDIDO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Afasta-se, inicialmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, pois a autora juntou os documentos indispensáveis à propositura da ação e suficientes à solução do conflito.
Análise do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso parcialmente provido, para afastar a sentença de extinção, mas, no mérito, julgo improcedente o pedido formulado, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028233-50.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelada ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
2/11
CSA
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: Santo André - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Edmundo Lellis Filho
Número de origem: 1028233-50.2018.8.26.0554
VOTO No 2097
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DA
REDE
-
DANOS
ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DOS
SEGURADOS
PEDIDO JULGADO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
POR
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA
DEMANDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA
ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART.
1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO

LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA
QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO
CIVIL
PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES DESTA CÂMARA PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Afasta-se, inicialmente, a extinção do processo sem resolução
do mérito, pois a autora juntou os documentos indispensáveis à
propositura da ação e suficientes à solução do conflito.
Análise do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
3/11
CSA
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se
sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do
CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais
e não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu
em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade
da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações
sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos
usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo
sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à
época dos fatos.
Recurso parcialmente provido, para afastar a sentença de
extinção, mas, no mérito, julgo improcedente o pedido
formulado, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o
valor atualizado da causa.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Seguros de
Autos e Residência S/A (fls. 257/335) contra a respeitável sentença de fls. 252/254 que,
nos autos de ação regressiva movida em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de
documentos indispensáveis à propositura da demanda, pois a autora não teria juntado
prova documental dos contratos de seguro celebrados com os segurados. Em razão da
sucumbência, a requerente foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Alega a apelante, inicialmente, que há prova suficiente da sua
relação com os segurados a justificar a presente demanda regressiva, razão pela qual
requer que seja afastada a extinção do processo. No mérito, busca a procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
4/11
CSA
pedido, alegando, em síntese, que os danos eletroeletrônicos ocorridos nos domicílios
de seus segurados foram causados por distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição de energia administrada pela apelada, conforme relatórios elaborados por
empresas imparciais contratadas para avaliação dos danos. Afirma, para tanto, que: 1) o
nexo causal restou devidamente comprovado por laudos técnicos juntados aos autos, os
quais constataram que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão
na rede elétrica; 2) a referida prova técnica não possui caráter genérico ou unilateral,
tendo sido produzida por empresas idôneas e sem vínculo com quaisquer das partes,
além de não ter sido infirmada pela apelada que, notificada extrajudicialmente, teve a
oportunidade de realizar vistoria nos imóveis assegurados, mas quedou-se inerte; 3) a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a
comprovação do dano e do nexo para o devido ressarcimento; 4) é inaplicável a
Resolução no 414/2010 da ANEEL, pois, segundo entendimento jurisprudencial e
doutrinário, não é obrigatório o esgotamento da via administrativa para se buscar a
prestação jurisdicional; 5) é impossível a produção de prova diabólica, não sendo
razoável exigir que a seguradora, que indeniza inúmeros segurados por ano, preserve
por tanto tempo os bens indenizados para eventual perícia judicial; 6) a perícia judicial
se mostra desnecessária ante a suficiência dos laudos técnicos produzidos por empresas
especializadas, imparciais e idôneas; 7) de acordo com a Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL e o Módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, aprovado pela Resolução no
499/2012 também da ANEEL, não estava obrigada a apresentar laudo de empresa
credenciada pela concessionária, bastando simples confirmação, por laudo de oficina, de
que o dano teve origem elétrica; 8) é indiscutível a possibilidade do consumidor
apresentar laudos e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas, não havendo,
portanto, invalidade ou unilateralidade; 9) se sub-roga no direito dos segurados por
força do disposto no art. 786 do CC; 10) não há excludente de responsabilidade
decorrente de caso fortuito ou força maior, pois o chamado “pico de tensão” tem origem
direta e imediata na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
5/11
CSA
não na descarga elétrica propriamente dita; 11) a incidência de raios na rede de
distribuição é hipótese comum, previsível e não representa a causa do sinistro, que tem
origem na ineficácia da concessionária de manter a tensão nominal padrão, que é
fornecida em patamares elevados para a unidade consumidora; 12) o conjunto
probatório juntado aos autos demonstra que as instalações dos imóveis assegurados
estavam em perfeitas condições e que os danos foram causados por pico de tensão que
gerou a descarga elétrica, não havendo, portanto, responsabilidade dos consumidores
pelas instalações internas; 13) competia à apelada demonstrar a ocorrência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, ônus do qual não se
desincumbiu; 14) incide na espécie o CDC, sobretudo no que tange à inversão do ônus
da prova em benefício da seguradora, que se sub-roga no direito dos
consumidores/segurados. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado
procedente o pedido condenatório formulado. Caso assim não se entenda, pugna pela
redução da verba honorária sucumbencial para 10% do valor da causa.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
336/337 e 476/477).
Contrarrazões a fls. 405/421.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Afasta-se, inicialmente, a extinção do processo sem resolução
do mérito.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
sentenciante, a autora juntou os documentos indispensáveis à propositura da ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
6/11
CSA
suficientes à solução do conflito.
O evento danoso foi devidamente descrito e individualizado.
Além disso, há cópias das apólices, dos sinistros e também das indenizações pagas aos
segurados, o que se mostra suficiente para a pretensão de regresso.
Passa-se, em seguida, à análise do mérito, com fulcro no art.
1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos
informados na inicial e sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos
segurados por força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo
CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em
juízo, a qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de
verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na
espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
7/11
CSA
É certo que o dever de indenizar encontra-se condicionado à
prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólices, sinistros,
pagamentos efetuados aos segurados e laudos técnicos apontando que a queima dos
aparelhos foi causada por sobrecarga elétrica (fls. 34/72).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária
de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada
de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não
foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
8/11
CSA
sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Dessa forma, cabia à autora, por força do disposto no art. 373,
inciso I, do CPC, provar que os aparelhos dos segurados foram danificados por
oscilação da corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
nos equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica Avaria em equipamentos elétricos segurados
Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
9/11
CSA
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos
por oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao
nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos
equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a
falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos
unilaterais genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados
pela seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de
efetivo pagamento da indenização aos segurados. Demanda
improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora
de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos
causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos
unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de
causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação
provida” (TJSP; Apelação Cível 1097745-27.2018.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o
que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido improcedente Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
10/11
CSA
Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS.
Queima
de
aparelhos
eletrônicos
de
segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à
aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no
214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a
preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré.
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação
de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por
danificados por descargas elétricas, nos anos de 2012 e 2014,
escorando-se em "laudos" unilaterais despidos de fundamentação
adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da
demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas passado
longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação dos
sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas.
Criação de óbices intransponíveis ao exercício efetivo do
contraditório em relação à concessionária ré. Nexo de imputação
não comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em
aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores
ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré.
Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise
dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028233-50.2018.8.26.0554 - Voto no 2097
11/11
CSA
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para afastar a sentença de extinção, mas, no mérito, analisado com
fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, julgo improcedente o pedido
formulado, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
FRANCISCO SHINTATE
Relator